Tribunal: TJPA
Processo: 0006987-52.2014.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006987-52.2014.8.14.0501

APELANTE: BENEDITO SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: RONALDO LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0006987-52.2014.8.14.0501

APELANTE:
BENEDITO SOUSA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
RONALDO LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, diante da inércia do autor em impulsionar o feito.

A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte autora, sendo inviável o reconhecimento da preclusão caso não haja comprovação de sua efetiva ciência sobre a necessidade de dar andamento ao feito.

No caso, o apelante não foi encontrado no endereço cadastrado nos autos, sendo pessoa hipossuficiente assistida pela Defensoria Pública. Assim, caberia ao juízo oportunizar à Defensoria diligências para localizar seu assistido, evitando sanção processual desproporcional.

A primazia da solução de mérito deve prevalecer quando a parte demonstra inequívoco interesse na continuidade do processo, sendo vedado o excesso de formalismo que comprometa o acesso à justiça.

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Benedito Sousa de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

O autor ajuizou ação possessória em face de Ronaldo Luis dos Santos Oliveira, alegando que possui o imóvel desde o ano de 15/02/1993, e que o portão do referido imóvel havia sido furtado e a casa de madeira que possuía teria sido incendiada, tendo o réu invadido o imóvel, sofrendo o autor esbulho em sua posse. Em razão disso, pleiteou a reintegração de posse.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, alegando que o autor nunca deteve posse legítima do imóvel. Sustentou que a ação deveria ser julgada improcedente, pois não havia esbulho a ser reparado.

No curso do processo, o juízo de origem determinou a intimação do autor para impulsionar o feito, considerando que o processo estava parado. Houve diligência para intimar o autor pessoalmente, no endereço então fornecido nos autos, contudo, o autor não foi encontrado, conforme certificado. O autor somente compareceu aos autos demonstrando interesse no prosseguimento quando havia escoado o prazo estabelecido pelo juízo.

O juízo a quo considerou válida a intimação do autor

e sua inércia em impulsionar o processo e extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo o abandono da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que a extinção do processo foi precipitada, alegando que não foi devidamente intimado para dar andamento ao feito, em razão da mudança de endereço e com isso não tinha ciência que precisava impulsionar o processo.

Argumenta que
é pessoa hipossuficiente
, sendo assistido pela Defensoria Pública, e que, diante dessas circunstâncias,
deveria ter sido dada vista dos autos à Defensoria Pública, a fim de que diligenciasse para localizar seu novo endereço
. Alegou ainda que compareceu aos autos posteriormente informando seu novo endereço e ainda protocolou demanda na ouvidoria para ter informações acerca do andamento do processo.

Ao final, requer a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a retomada da instrução processual.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, alegando que o autor teve todas as oportunidades para impulsionar o processo e que sua inércia por longo período configura, de fato, abandono da causa. Sustenta que a extinção se deu nos exatos termos da legislação processual e que não há nulidade a ser reconhecida, uma vez que a intimação foi regularmente realizada.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento do processo no prazo de cinco dias. No caso dos autos, verifica-se que o apelante não foi encontrado no endereço cadastrado nos autos, o que impossibilitou o cumprimento da diligência citatória.

Não há dúvidas de que a regular intimação pessoal é requisito essencial para a extinção do processo por abandono. A impossibilidade de localização do autor impõe ao juízo a adoção de medidas alternativas, especialmente quando se trata de pessoa hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública.

O Código de Processo Civil adota a primazia da decisão de mérito e impõe ao magistrado o dever de cooperação processual, princípio que ganha especial relevo quando a parte é vulnerável. No caso concreto, o apelante é assistido pela Defensoria Pública, o que reforça a necessidade de que sua intimação para impulsionar o feito fosse conduzida com especial cautela.

Assim, antes de extinguir o feito, caberia ao magistrado oportunizar à Defensoria Pública a possibilidade de diligenciar a localização do assistido, evitando que a vulnerabilidade da parte gerasse uma sanção processual desproporcional.

Outro ponto relevante para a solução da controvérsia reside no comportamento do próprio apelante. Embora tenha perdido o prazo inicial de cinco dias para impulsionar o feito, verifica-se que este, tão logo tomou conhecimento da paralisação processual, demonstrou inequívoco interesse na continuidade do feito, manifestando-se nos autos e diligenciando junto à Ouvidoria do Tribunal para obter informações sobre o andamento processual.

A boa-fé processual do apelante, evidenciada por sua conduta ativa na tentativa de reverter a inércia anterior, deveria ter sido considerada pelo juízo de origem antes da aplicação da sanção processual mais drástica, qual seja, a extinção do feito sem resolução de mérito.

A razoabilidade e a proporcionalidade devem guiar a interpretação das normas processuais, principalmente quando a parte demonstra interesse na retomada do processo. O excesso de formalismo não pode prevalecer sobre o direito fundamental de acesso à justiça, ainda mais em uma ação possessória, onde se discute um bem essencial à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a extinção do feito sem a prévia notificação da Defensoria Pública e sem considerar os esforços posteriores do apelante para dar seguimento à ação não se coaduna com os princípios da razoabilidade, da cooperação processual e da primazia da solução de mérito.

DISPOSITIVO

Assim,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Belém, 19/03/2025